Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-70.2015.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S

PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Ação movida no prazo quinquenal - A autora permaneceu sob a supervisão do réu denunciado à lide após 2009 – Não esgotamento do prazo quinquenal

SUSPEIÇÃO – Ocorrência - Inimizade com o apontado ofensor comprovada (art. 447, § 3o, I, do CPC)

INDENIZAÇÃO – Dano moral – Alegação de assédio moral, por suposta agressão verbal e perseguição por parte do

Ementa:
S

PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Ação movida no prazo quinquenal - A autora permaneceu sob a supervisão do réu denunciado à lide após 2009 – Não esgotamento do prazo quinquenal

SUSPEIÇÃO – Ocorrência - Inimizade com o apontado ofensor comprovada (art. 447, § 3o, I, do CPC)

INDENIZAÇÃO – Dano moral – Alegação de assédio moral, por suposta agressão verbal e perseguição por parte do superior hierárquico – Não comprovação dos fatos alegados – Testemunhas que afirmaram não ter presenciado ofensa à autora – Documentos médicos que dão conta que as doenças psiquiátricas da autora são pré-existentes – Sentença de improcedência

Preliminares rejeitadas e recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001140-70.2015.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante MARIA
DILMA DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MILTON MARINHO
BERTINI e PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
arguidas e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-70.2015.8.26.0699 -Voto no 29924 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001140-70.2015.8.26.0699
APTE. : MARIA DILMA DE ARRUDA
APDOS. : MUNICÍPIO DA SALTO DE PIRAPORA E MILTON MARINHO
BERTINI
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA VARA ÚNICA
JUÍZA : THAIS GALVÃO CAMILHER PELUZO
VOTO No 29924
EMENTAS
PRESCRIÇÃO
Não ocorrência
Ação movida no prazo
quinquenal - A autora permaneceu sob a supervisão do réu
denunciado à lide após 2009
Não esgotamento do prazo
quinquenal
SUSPEIÇÃO Ocorrência - Inimizade com o apontado ofensor
comprovada (art. 447, § 3o, I, do CPC)
INDENIZAÇÃO Dano moral Alegação de assédio moral, por
suposta agressão verbal e perseguição por parte do superior
hierárquico
Não comprovação dos fatos alegados

Testemunhas que afirmaram não ter presenciado ofensa à autora
Documentos médicos que dão conta que as doenças
psiquiátricas da autora são pré-existentes
Sentença de
improcedência
Preliminares rejeitadas e recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação movida por servidora pública municipal em
face do Município de Salto de Pirapora, tendo sido denunciado à lide Milton
Marinho Bertini, objetivando a condenação ao pagamento de indenização pelos
danos morais suportados em razão de ter a autora sofrido perseguição e assédio
moral do último, seu superior hierárquico na época dos fatos; bem como ao
restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade, desde quando foi
indevidamente suprimido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-70.2015.8.26.0699 -Voto no 29924 - D
3
A r. sentença de fls. 409/413, cujo relatório se adota, julgou a
ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária. Condenou a ré
denunciante a arcar com honorários advocatícios em favor do patrono do
denunciado, fixados em R$ 2.000,00.
Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese, que
deve ser afastada a suspeição da testemunha Eloisa, pois o simples fato de ela
litigar contra a Municipalidade pelos mesmos fatos não tem esse condão, além de
o processo já ter sido julgado; os documentos médicos davam conta da
necessidade de seu afastamento do serviço público municipal e, inclusive, de
readaptação, mas foi obrigada a permanecer no exercício das funções de
merendeira, colocando em risco sua saúde; ficou demonstrado que Milton
chamava as merendeiras de vermes e que a autora saía chorando de sua sala
quando era chamada (fls. 416/434).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
443/447 e 448/463).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre anotar que o pedido referente ao
recebimento do adicional de insalubridade, julgado improcedente em sentença,
não foi objeto do recurso, motivo pelo qual não será analisado.
Afasto a alegação da Municipalidade de prescrição da
pretensão. Como se extrai da prova oral, a autora não trabalhou sob direção do
réu denunciado somente até 2009, na cozinha piloto, mas também quando foi
transferida para escola nos anos seguintes, até 2015, uma vez que ele era
supervisor das merendeiras do município até sua aposentação. Assim, não foi
ultrapassado o prazo prescricional quinquenal até o ajuizamento desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-70.2015.8.26.0699 -Voto no 29924 - D
4
No que se refere ao depoimento da testemunha Eloísa Paula
de Oliveira, contraditada e ouvida sem compromisso legal, não há nada a se
reparar. O boletim de ocorrência juntado a fls. 379/384 demonstra inimizade entre
esta e o requerido Milton, pelo que aplicável a disposição contida no art. 447, §
3o, I, do CPC.
No mérito, verifica-se da petição inicial que a autora pretende
obter indenização por danos morais, em razão de alegada perseguição e assédio
moral de seu superior hierárquico, Milton Marinho Bertini, réu denunciado à lide.
Narra que passou a ter crises nervosas a partir de 2006, após
ser agredida verbalmente por Milton, que, além de xingá-la, ainda não
considerava os remédios antidepressivos fortes que tomava para a atribuição de
seu horário de entrada no serviço, tendo a situação se agravado em 2009. Afirma
que era tratada com severo rigorismo, sendo obrigada a levar seus atestados
médicos pessoalmente e que teve cessado o pagamento do adicional de
insalubridade, tudo de forma discriminatória.
Em razões recursais, inova, passando a sustentar que o
assédio moral e a perseguição ficaram caracterizados em razão de não ter sido
readaptada no serviço público, a despeito da recomendação médica.
Por qualquer ângulo que se analise, a demanda é
improcedente.
A entrega pessoal de atestados médicos era o procedimento
padrão, conforme depoimentos das testemunhas, também servidores municipais.
Além disso, não é razoável extrair a conclusão de que a exigência de que entrega
seja pessoal é sinônimo de tortura, como menciona a autora.
A cessação do pagamento do adicional de insalubridade, em
razão de não persistirem as condições que justificavam o benefício, também não
importa em perseguição ou tratamento discriminatório. Trata-se de vantagem
propter laborem, ou seja, transitória e vinculada à realização de atividade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-70.2015.8.26.0699 -Voto no 29924 - D
5
meio ambiente de trabalho que traga riscos ou prejuízos à saúde do servidor.
Como ensina Hely Lopes Meirelles:
“Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente
aos servidores que estão prestando serviços comuns da função em condições anormais
de segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas
como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). (...) mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua
percepção.
(...) Gratificações de serviço (propter laborem) é aquela que a
Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais
executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como
os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestador fora do expediente, da
sede ou das atribuições ordinárias do cargo.” (Direito Administrativo Brasileiro, pgs. 550 e
551)
Por sua vez, as doenças de ordem psiquiátrica de que
padece a autora são pré-existentes aos fatos narrados. Nesse sentido, os
atestados médicos de fls. 43/44, 82 e 87, os quais dão conta de que a autora foi
diagnosticada com episódio depressivo, outros transtornos do humor (afetivos)
persistentes e transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou
moderado, encontrando-se em tratamento desde o ano de 2002.
E não há prova nos autos acerca de eventual agravamento
das condições de saúde da autora em razão do serviço.
Igualmente não encontra respaldo probatório a alegação de
necessidade de sua readaptação no serviço público municipal. Foi realizada em
2015 perícia pela Junta Médica Municipal, a qual a considerou apta, conforme fls.
41/42. Não há notícias de recurso administrativo contra essa decisão e nem de
documento médico que indicasse não possuir a autora condições para o exercício
de suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-70.2015.8.26.0699 -Voto no 29924 - D
6
A questão da incompatibilidade entre o horário de entrada no
serviço e dos remédios que tomava é apontada de forma genérica e abstrata na
petição inicial, não tendo sido corroborada pelos documentos e depoimentos
vertidos no contraditório.
Por fim, no que se refere às apontadas agressões verbais por
parte de Milton, estas também não caracterizaram situação de assédio moral.
A testemunha Eloisa, considerada suspeita, conforme acima,
foi ouvida somente como informante, sem compromisso legal, motivo pelo qual a
isolada informação que prestou não pode ser considerada para fins de julgar a
ação procedente.
E as demais não relataram ofensa ou perseguição específica
à autora. Como bem anotado pela MM. Juíza:
“De outra sorte, questionada a depoente (Maria Aparecida) no
tocante a eventual perseguição de Milton em relação à autora, afirmou jamais ter
presenciado o requerido proferindo xingamentos à autora, tampouco
desprestigiando o trabalho por ela desempenhado.
Além disso, as testemunhas arroladas pelas requeridas foram
unânimes em dizer que nunca presenciaram qualquer ofensa ou perseguição em
relação à autora ou qualquer outro funcionário.” (fls. 411 grifo no original).
Conclui-se então que as testemunhas ouvidas trouxeram
informações que destoam das alegações da apelante e não abonam os fatos por
ela narrados.
Demanda análoga, também envolvendo alegação de assédio
moral de merendeira pelo mesmo supervisor ora requerido, já foi julgada
improcedente por este E. Tribunal:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. Alegação de assédio moral e tratamento discriminatório
no trabalho. Pretensão de ser indenizada pelo dano moral sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001140-70.2015.8.26.0699 -Voto no 29924 - D
7
por ter sido humilhada pela forma com que seu superior hierárquico
a tratava e por ter sido processada administrativamente por fatos
não ocorridos. Assédio moral não comprovado. Inexistência de
abuso de poder ou constrangimento ilegal. Não configuração de
danos morais. Aborrecimento sofrido não caracteriza lesão
passível de indenização. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001102-58.2015.8.26.0699;
Relator
(a): Claudio
Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 28/02/2018)
Portanto, era mesmo caso de improcedência da ação. Fixo os honorários
recursais em 10% sobre o percentual fixado na r. sentença, perfazendo o
percentual final de 11% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares
arguidas e nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator